Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-16.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por Domingos Aparecido Marques e de Vera Lucia Caetano Marques, contra decisão proferida por esta Relatora, que deu provimento à apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A., reformando a sentença impugnada, para determinar o normal prosseguimento da execução, ajuizada em face dos apelados, ora embargantes.
Neste momento, os embargantes asseveram a decisão é omissa, “à luz do art. 489, § 1o, incisos IV e VI do CPC ao “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” bem como por “deixar de seguir enunciado (...) jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” (Sic.)
Argumenta, também, que a decisão não mencionou existência do “petitório para suspensão das execuções em face dos sócios da empresa Recuperanda, mesmo após a informação de que a supressão de garantias sendo reconhecida para todos credores, impede o privilégio a alguns credores, conforme já reconhecido pelo STJ e TJ/MT, especialmente para o Embargado, visto que expressamente aprovou o plano de recuperação judicial na totalidade de seus termos”. (Sic.)
Assevera a possibilidade de a possibilidade de suspensão e extinção das garantias fidejussórias após a homologação do plano de recuperação judicial, enfatizando que a maioria dos credores aprovaram o plano, que previa a possibilidade de extinção das execuções contra os avalistas, não havendo razão para o judiciário anular tal cláusula, já que se tratam os direitos de ações patrimoniais.
Contrarrazões apresentadas ao id. 56211998.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.
Ao analisar as questões postas em julgamento, a decisão embargada consignou que toda a celeuma instaurada se cinge ao processamento desta ação de execução, em face dos embargantes, que, além de sócios proprietários, figuram como AVALISTAS da empresa em recuperação judicial Marques & Caetano Ltda., na Cédula Rural Hipotecária no 96/70225-7, originador do débito objeto do feito constritivo.
E foi nessa exatamente nessa condição, qual seja, DE AVALISTAS, que foram demandados em juízo.
Como sobejamente sabido, o processamento da recuperação judicial de empresa, ou mesmo a aprovação do plano de recuperação, não suspende ações de cobrança contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando, tampouco se opera a novação, prevista no art. 59, caput, da Lei no 11.101/05.
Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1333349 / SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivos):
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)
A matéria foi, inclusive, sumulada pela Corte Superior:
Súmula 581/STJ. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Desse modo, a despeito do esforço hercúleo engendrado pelos embargantes, é inviável o acolhimento da tese, concernente a impossibilidade do prosseguimento da ação de execução.
Assim, o deferimento de recuperação judicial da empresa Marques & Caetano Ltda., ainda que conte com a aprovação do plano de recuperação judicial, em nada influenciará esta ação de execução em face dos devedores embargantes, porquanto, na condição de avalistas, assumem obrigação pessoal, respondendo perante o credor independentemente da condição de recuperanda da sociedade devedora, inclusive da qual figurem como sócios.
Com base nessa premissa, a Lei no 11.101/2005 é clara ao estabelecer, em seu artigo 49, §1o, que os credores do devedor em recuperação judicial conservam os direitos e privilégios contra os coobrigados, além de prever a manutenção das garantias preexistentes.
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Além disso, embora a aprovação do plano de recuperação judicial implique novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da referida Lei Falimentar, ressalva a manutenção das garantias preexistentes, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1333349/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivos), que reproduzo novamente:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)
De igual modo, sem razão os embargantes, quando sustentam a ofensa ao artigo 489, §1o, VI, do CPC, por ausência de pronunciamento quanto aos precedentes invocados nas razões do recurso, porquanto, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.
Nesse sentido:
[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).
Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ainda que para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
Por conseguinte, a postura adotada pelos embargantes ao oporem estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente decidida e sedimentada por pronunciamentos emanados de julgamentos de recurso repetitivo, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, REJEITO os embargos, condenando os embargantes ao pagamento de multa, a qual fixo em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.